Tribunal: TJBA
Processo: 8038578-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038578-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

Advogado(s)
:
JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR

APELADO: JOSE RICARDO SILVA SUASSUNA

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038578-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e como embargado JOSE RICARDO SILVA SUASSUNA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os presentes aclaratórios, nos termos da relatora.